Tribunal: TJES
Processo: 5000816-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000816-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUDSON MANUEL DE CARVALHO BOTELHO

AGRAVADO: MARCIO DE SOUSA PALMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL. PROVA DA PROPRIEDADE DO AGRAVADO E DA PERMANÊNCIA INJUSTA DO AGRAVANTE. INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE EM CONFORMIDADE COM A LEI. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Resta comprovada a propriedade de imóvel por parte do agravado e a permanência injusta na posse do mesmo por parte do agravante, a justificar a manutenção da imissão provisória determinada pelo juiz
a quo
.

2. A intimação do agravante para os fins do artigo 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 foi devidamente empreendida, não havendo, neste particular, nenhum vício de ordem formal.

3. Após relatar detalhadamente o que ocorrido na ação de imissão de posse até então, o magistrado de origem declinou com clareza suas razões de decidir, não havendo que se falar em fundamentação insuficiente.

4. O artigo 30,
caput
, da Lei nº 9.514/1997 estipula 60 (sessenta) dias para a desocupação de imóvel, prazo este que guarda natureza material, devendo, portanto, ser contado em dias corridos.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Hudson Manuel de Carvalho Botelho
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de imissão de posse
ajuizada por
Márcio de Sousa Palma
, concedeu tutela de urgência, determinando que desocupasse imóvel voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, sob pena desocupação forçada.

Sustenta o agravante que:
i)
o agravado ajuizou ação em seu desfavor, com o intento de ser imitido na posse de imóvel no loteamento Solar do Porto, situado na Rua Paraíba, Lote 13, Quadra 11, Planície da Serra, Serra/ES, com matrícula cartorária nº 77.457;
ii)
na petição inicial, o agravado alega que adquiriu o imóvel em comento da Empresa Gestora de Ativos S/A, o qual deve ser desocupado;
i
ii
)
o juiz
a quo
concedeu tutela de urgência, determinando fosse o imóvel desocupado voluntariamente no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, sob pena de desocupação forçada;
i
v)
ajuizou a ação anulatória nº 5003074-30.2022.4.02.5006, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Federal de Serra, Seção Judiciária do Espírito Santo, face à Empresa Gestora de Ativos S/A e a Caixa Econômica Federal, questionando a validade dos atos que levaram à arrematação do imóvel em voga, via leilão;
v)
comprova na ação anulatória que o imóvel em questão foi consolidado em nome da Empresa Gestora de Ativos S/A, não tendo sido notificado de tal fato, tampouco da realização de qualquer leilão, o que invalida completamente os atos expropriatórios;
vi)
a ação de imissão de posse deveria ter sido ajuizada pelo agravado perante a 1ª Vara Federal de Serra, por ser o juízo prevento;
vii)
na decisão vergastada, o magistrado de origem não apresentou fundamentação suficiente, limitando-se a reproduzir texto legal;
viii
)
o prazo para desocupação voluntária de imóvel deve ser contado em dias úteis, e não em dias corridos (evento 4165545).

Em contradita, o agravado requer seja negado provimento ao recurso (evento 4431025).

Segundo Arnaldo Rizzardo (
in
Direito das Coisas, 9ª edição, GEN, 2021, p. 140), "imissão na posse significa entrar na posse do bem. O pretendente tem o direito de apossar-se do imóvel, em geral porque o adquiriu [...]. Mas a pessoa que detém os bens recusa-se a entregá-los, impedindo que seja exercida a posse pelo verdadeiro titular".

A ação de imissão na posse, a despeito da nomenclatura e de ter por gênese o interdito romano
adipiscendae possessionis
, não guarda natureza possessória, e sim de domínio, pois, nela, o titular do direito não exerceu ainda posse sobre a coisa. Até mesmo porque, se tivesse exercido a posse, a ação de reintegração revelar-se-ia como a cabível.

Atento à impropriedade terminológica, Paulo Lôbo (
in
Direito das Coisas, 8ª edição, Saraiva, 2023, p. 40) adverte que "a imissão de posse, apesar do nome, não protege a posse, mas sim assegura que o titular de direito real, principalmente da propriedade, possa nela ingressar, pois ainda não a teve". Ou como bem sintetizado por Arnoldo Wald (
in
Direito das Coisas, 14ª edição, Saraiva, 2015, p. 48), "é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário".

Nesta mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, de forma didática, define a ação de imissão na posse como "ação de domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida" (REsp nº 1909196, Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 17/06/2021).

A
actio
era regulada pelo Código de Processo Civil de 1939, que, em seu artigo 381, incisos I a III, reservava-a:
i)
aos adquirentes de bens contra os alienantes ou contra terceiros, para haverem a posse dos bens adquiridos;
ii)
aos administradores e demais representantes de pessoas jurídicas, para a entrega dos bens pertencentes à pessoa representada;
iii)
aos mandatários, para receberem dos seus predecessores a posse dos bens do mandante.

Contudo, os Códigos de Processo Civil subsequentes ao de 1939, editados nos anos de 1973 e 2015, não cogitaram da imissão de posse como espécie autônoma de ação. Ao revés, o Código Buzaid, em seu artigo 625, e o Código Fux, em seu artigo 806, § 2º, somente mantiveram referência à possibilidade de imissão na posse na execução para entrega de coisa certa.

Mesmo com a omissão da legislação em vigor, não se afasta a existência da ação de imissão na posse, que, hodiernamente, adota o procedimento comum, regido pelos artigos 318 e seguintes do Código de Processo Civil, e os requisitos do artigo 1.200, interpretado
a contrario sensu
, e do artigo 1.228, ambos do Código Civil.

A propósito, esta Corte de Justiça, quando do julgamento da apelação nº 012170121342, por mim relatoriada, cuidou de conceituar e esboçar os reclames para a procedência da ação de imissão na posse,
verbis
:

"[...] trata-se de ação por meio da qual o proprietário busca o direito a adquirir uma posse que ainda não desfruta [...], com respaldo nas disposições do art. 1.228, do CC/02. A procedência desta espécie de demanda depende da demonstração, pelo autor, tanto da sua condição de proprietário do bem, que deve estar precisamente individualizado, quanto da injustiça da posse exercida pelo réu. O conceito de injustiça da posse, por seu turno, é obtido a partir da leitura,
a contrario sensu
, das disposições do art. 1.200, do CC/02 [...]".

Defronte tal quadra, tenho por comprovada a propriedade do imóvel em comento por parte do agravado e a permanência injusta na posse do mesmo por parte do agravante, a justificar a manutenção da imissão provisória determinada pelo julgador monocrático.

A propriedade do imóvel por parte do agravado se extrai:
i)
do "contrato particular de promessa de venda e compra" celebrado com a Empresa Gestora de Ativos S/A (evento 4431287);
ii)
da certidão de quitação de ITBI lavrada pela Prefeitura de Serra (evento 4431289);
iii)
da escritura pública de venda e compra (evento 4431290);
iv)
da averbação nº 12 lançada pelo Cartório do 1º Ofício de Serra no registro do bem de matrícula nº 77.457 (evento 4431292).

A permanência injusta na posse do imóvel por parte do agravante se extrai:
i)
dos elementos comprobatórios da propriedade do agravado (eventos 4431287, 4431289, 4431290 e 4431292);
ii)
das "notificações" enviadas via aplicativo de mensagem (eventos 4431293 e 4431294);
iii)
das averbações nºs 03, 04 e 08 lançadas pelo Cartório do 1º Ofício de Serra no registro do bem de matrícula nº 77.457 (evento 4431292);
iv)
do mandado de citação, penhora e avaliação decorrente de execução por quantia certa (evento 4431298).

Ademais, a intimação do agravante para os fins do artigo 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 foi devidamente empreendida em 28 de abril de 2016, às 16:36 horas, consoante se evidencia da averbação nº 08, lançada pelo Cartório do 1º Ofício de Serra no registro do imóvel de matrícula nº 77.457 (evento 4431292), não havendo, neste particular, vício de ordem formal.

No que concerne à ação anulatória nº 5003074-30.2022.4.02.5006, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Federal de Serra, em consulta ao sistema E-Proc, verifico que o Juiz Federal Bruno Dutra, em 02 de agosto de 2022, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, com vistas a suspender "os efeitos dos leilões/arrematação" do imóvel até o final da demanda.

Contra tal decisão, o agravante interpôs o agravo de instrumento nº 5011834-48.2022.4.02.0000/ES perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sendo o pedido de antecipação de tutela recursal negado pelo relator, Desembargador Ricardo Perlingeiro, em 24 de agosto de 2022.

Em 30 de novembro de 2022, a 5ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento nº 5011834-48.2022.4.02.0000/ES, em acórdão que restou assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE. REGULARIDADE PROCEDIMENTO. TEORIA IMPREVISÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. 2. Os requisitos à concessão de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar (requerida seja em caráter antecedente ou incidental), consistem na simultânea presença de
fumus boni juris
e
periculum in mora
, ou seja, indícios da probabilidade (ou incontestabilidade) do alegado direito enquanto calcado em fundamento jurídico, bem como de perigo de dano ao mesmo direito ou de risco ao resultado útil do processo, sendo que, de forma contrária, a tutela de urgência não pode causar irreversibilidade dos efeitos antecipados. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Plenário de 26.3.2021 a 7.4.21, por maioria, apreciando o tema 249 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial, previsto no Decreto-lei nº 70/66’. Precedentes: STF, Plenário, RE 627.106, Rel. Min. DIAS TÓFFOLI, DJe 14.6.2021; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5046412-02.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 5.5.2022. 4. Os problemas financeiros invocados pelo agravante não constituem situação que atrai a aplicação da Teoria da Imprevisão, uma vez que as cláusulas do contrato já eram de seu conhecimento quando da assinatura do pacto, sendo que, em contratos de longo prazo, tal como financiamento imobiliário, circunstâncias como doença, desemprego e diminuição de renda não se afiguram em situações extraordinárias aptas a justificar o descumprimento contratual. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0009645-26.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 3.12.2021. 5. Esta Corte Regional já se manifestou entendendo que não existe previsão legal determinando a intimação pessoal do mutuário acerca da data da realização dos leilões. O momento oportuno para a purgação da mora ocorre com a notificação da dívida, de forma que o leilão é apenas consequência lógica do não pagamento do montante devido. Precedente: TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 01039140920174025104, Juiz Fed. Conv. ALFREDO JARA MOURA, DJE 25.4.2019. 6. Na modalidade de alienação fiduciária em garantia, a propriedade resolúvel permanece com a Caixa Econômica Federal, que se mantém como proprietária, transferindo somente a posse ao devedor, razão pela qual o procedimento expropriatório tem como escopo consolidar esse fracionamento. 7. Sobrevindo a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária. Precedente: STJ, 3ª Turma, REsp 1649595, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16.10.2020. 8. A consolidação da propriedade, por si só, obsta a regularização do débito, inexistindo a possibilidade da convalidação do contrato pelo simples pagamento, mesmo que integral, após decorrido o prazo legal de quinze dias para a purga da mora (art. 26, Lei 9514/1997), porque extinto em função da execução da garantia, por força das diretrizes impostas pela Lei nº 9514/1997. 9. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado".

Dito acórdão, que, inclusive, tratou de algumas temáticas reprisadas pelo agravante no presente agravo de instrumento, transitou em julgado no dia 16 de fevereiro de 2023.

Noutro flanco, bordeja a má-fé afirmar que o juiz
a quo
, na decisão combatida, não apresentou fundamentação suficiente, limitando-se a reproduzir texto legal, tentando induzir, com isso, a tese de nulidade do ato, nos moldes do artigo 489, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Muito ao contrário, após relatar detalhadamente o que ocorrido na ação de imissão de posse até então, o magistrado declinou com clareza suas razões de decidir, invocando, para tanto, dispositivos legais (artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil e artigo 1.228,
caput
, do Código Civil) e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 549046) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (AI nº 0716375-97.2022.8.07.0000).

Não bastasse, dentre os documentos que ornamentam a inicial, o julgador indicou aqueles que, para ele, evidenciam a "plausibilidade jurídica nas alegações autorais" e os motivos pelos quais "a posse do requerido [ora agravante] é injusta", para concluir, ao fim, que "a medida de imissão de posse, neste contexto, se revela necessária e urgente, pois não cabe ao requerente [ora agravado] arcar com o ônus do tempo até o julgamento definitivo da demanda, notadamente quando identificada aparente ausência de direito da parte requerida [ora agravante]" (no original, sem colchetes).

De arremate, a concessão de liminar na hipótese vertente se submete a regramento específico, qual seja, o artigo 30,
caput
, da Lei nº 9.514/1997, que estipula 60 (sessenta) dias para a desocupação de imóvel, sem estabelecer se este prazo seria contado em dias corridos ou úteis. Ocorre que a jurisprudência dos pretórios pátrios tem considerado que tal prazo guarda natureza material, devendo, portanto, ser contado em dias corridos. Desse teor, os seguintes precedentes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO COM SUSPENSÃO DO SEU CUMPRIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA QUE NÃO PODE PREJUDICAR O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. CONTRATO QUE NÃO É DE LOCAÇÃO. LEI Nº 9.514/1997. PRAZO DE 60 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO DO BEM. PREVISÃO LEGAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. DIREITO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO" (TJPR, AI nº 0052220-56.2020.8.16.0000, Desembargadora Luciane Bortoleto, 18ª Câmara Cível, DJe 01/03/2021).

"Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para imissão dos autores na posse de imóvel e concedeu o prazo de sessenta dias para a desocupação voluntária do imóvel. Resistência injustificada dos réus na desocupação do bem. Impedimento do exercício do direito de posse dos autores. Documentos juntados à inicial que comprovam a verossimilhança do direito invocado. Fixado prazo de 60 dias para desocupação voluntária. Aplicação do artigo 30, caput, da Lei 9.514/97. Prazo de direito material. Contagem em dias corridos, da intimação dos réus da decisão concessiva de tutela recursal. Agravo não provido" (TJSP, AI nº 2007733-51.2021.8.26.0000, Desembargador Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, DJe 10/03/2021).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO BEM IMÓVEL. RECALCITRÂNCIA DA PARTE AGRAVANTE EM ATENDER À DECISÃO. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO MATERIAL, E NÃO PROCESSUAL, CONTANDO-SE DE FORMA CORRIDA, E, NÃO, APENAS EM DIAS ÚTEIS. LEGITIMIDADE, OUTROSSIM DA IMISSÃO NA POSSE NO CASO CONCRETO, POIS QUE AMPARADA EM ARREMATAÇÃO, PERFEITA E ACABADA. AUSÊNCIA DE RAZÃO PARA REABERTURA DO PRAZO. DECISÃO CONFIRMADA. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME" (TJRS, AI nº 52126766620218217000, Desembargador Pedro Celso Dal Pra, 18ª Câmara Cível, DJe 15/12/2021).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho o Voto de Relatoria.